Tribunal: TJES
Processo: 0000865-26.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000865-26.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por construtora e incorporadora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir indenização por danos morais, mantendo a rescisão contratual por culpa exclusiva das requeridas e a responsabilidade solidária da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC) e a suposta ausência de vício no serviço de intermediação; e (ii) determinar se o recurso busca a simples rediscussão de matéria já julgada sob o pretexto de sanar vícios processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A constatação de que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva das vendedoras afasta, por lógica dedutiva, a aplicação da exceção do contrato não cumprido em desfavor da consumidora.

5. A responsabilidade solidária da embargante decorre de sua participação direta na cadeia de fornecimento e da sua presença expressa no instrumento contratual, o que justifica a manutenção da condenação.

6. A pretensão de rediscutir o mérito da causa e as provas dos autos não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios quando o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a causa de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra o v. acórdão de id. 12988522, sob a alegação de omissão quanto à análise da inadimplência da embargada e da sua responsabilidade enquanto intermediadora.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a causa de pedir e as responsabilidades das partes, concluindo que a rescisão do contrato se deu por
culpa exclusiva das requeridas
, o que afasta, por lógica dedutiva, a tese de exceção do contrato não cumprido pela autora. Ademais, a responsabilidade da embargante foi expressamente mantida em razão de sua participação na cadeia de fornecimento e figurar no contrato, conforme jurisprudência citada no referido acórdão.

Transcrevo trechos do acórdão que justificam a rejeição do vício:

"Melhor sorte não resta quanto à tese de ilegitimidade passiva, uma vez que a apelante figura, expressamente, no contrato de compra e venda que se pretende rescindir (fls. 22/24), tendo recebido as parcelas cuja devolução é reclamada pela parte autora (fls. 26/46).

[...]

O entendimento dominante na Corte Superior, especialmente em matéria de rescisão de contratos de promessa de compra e venda, afirma que a devolução integral é devida quando o desfazimento do negócio resulta da culpa exclusiva do vendedor, afastando qualquer pretensão de retenção de valores.

Segundo a Súmula/STJ n. 543, a restituição deve ocorrer integralmente, quando a culpa for do vendedor, e parcialmente, apenas quando o comprador der causa à rescisão. Assim, a possibilidade de retenção parcial não subsiste no presente caso, pois, como demonstrado nos autos, a rescisão decorreu da culpa exclusiva das requeridas.

[...]

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. ABUSIVIDADE. FALTA DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DO VENDEDOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO COMPRADOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 2. A previsão de irrevogabilidade do contrato de promessa de compra e venda firmado afigura-se abusivo, impondo onerosidade excessiva e violando a função social dos contratos e a boa-fé objetiva, devendo ser mitigada a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 3. Conforme Precedente firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 971, no contrato firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 4. O descumprimento contratual abalou os direitos da personalidade do promitente comprador, diante do excessivo atraso na entrega da obra e da impossibilidade de moradia adequada, por falta de estrutura de saneamento (abastecimento de água), fixando-se indenização em R$ 5.000,00, por se mostrar razoável e proporcional à reparação do dano e ao caráter punitivo/pedagógico da indenização, bem como por não destoar do patamar fixado por esta c. Câmara em casos semelhantes. 5. Recurso do vendedor conhecido e desprovido. Recurso do comprador conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 0019280-09.2016.8.08.0030; Relatora: Heloísa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ENTREGA DE COISA CERTA.COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. SOLIDARIEDADE PASSIVA DE TODOS OS QUE PARTICIPARAM DO NEGÓCIO JURÍDICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. FUNÇÃO PRIMORDIAL DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Há a responsabilidade solidária entre todos os que participaram da cadeia de consumo, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, as recorrentes, são solidariamente responsáveis na presente demanda. 2. Eventual acerto de contas entre as apelantes deve ser procedida por via própria, não sendo possível, criar ônus ao consumidor em razão de desavenças comerciais entre as recorrentes. 3. O valor arbitrado a título de multa diária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado ao total de R$50.000,00, mostra-se razoável e adequado para preservar a eficácia da medida, sendo que o objetivo primordial da fixação das astreintes não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas garantir que cumpra a obrigação imposta. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 5. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES - Apelação Cível nº 0007225-24.2014.8.08.0021; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 06.03.2024)

[...]"

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)